Tribunal: TJDFT
Processo: 0016719-88.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO INTERTEMPORAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Constatada a desídia do autor/exequente em promover o andamento dos autos da execução fiscal e extrapolado o limite legal de cinco anos (art. 174 do Código Tributário), a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.
2. Não se aplica o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.